Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600590-80.2020.6.16.0095
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO-PTB
Órgão julgador: RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO-PTB
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
18/05/2021
Número: 0600590-80.2020.6.16.0095

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 18/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600590-80.2020.6.16.0095
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Confecção, Utilização ou Distribuição de Brinde
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600590-80.2020.6.16.0095
que julgou improcedente o pedido de representação eleitoral, pelos fundamentos acima, o que fez
com fulcro no artigo 39, §6º da Lei n. 9.504/97 e Resolução 23.610/2019 do TSE. (Representação
Eleitoral com pedido liminar ajuizada pelo Partido Trabalhista Brasileiro em face de José Antonio
Souza Brites, com fulcro no art. 39, § 6º da Lei 9504/97, vez que o Representado, candidato ao
cargo de vereador, confeccionou camisetas para distribuição a apoiadores, o que afronta o
princípio da isonomia entre os candidatos. Camisetas com escritas: "Eu sou Ney da Saúde 15123").
RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO-PTB (RECORRENTE)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
JOSE ANTONIO DE SOUZA BRITES (RECORRIDO)
PAOLA CANABARRO SANTANA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34087
316
17/05/2021 21:39 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.731

RECURSO ELEITORAL 0600590-80.2020.6.16.0095 – Itaguajé – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO-PTB
- OAB/PR65314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
RECORRIDO: JOSE ANTONIO DE SOUZA BRITES
- OAB/PR0102011
ADVOGADO: PAOLA CANABARRO SANTANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

-
EMENTA ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO POR ATOS ILÍCITOS NA PROPAGANDA. ARTIGO
39, §6º, DA LEI Nº9.504/97 C/C ART.18 DA RESOLUÇÃO Nº23.610/2019
DO TSE. SUPOSTO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA
ELEITORES POR CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. AUSÊNCIA
DE PROVAS DA RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO OU DA
DISTRIBUIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA – A FALTA DE APRESENTAÇÃO
TEMPESTIVA DE DEFESA NA REPRESENTAÇÃO NÃO ENSEJA OS
EFEITOS DA REVELIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS
FATOS ALEGADOS NA INICIAL. INDISPONIBILIDADE DO DIREITO
ELEITORAL. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO - RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.É notória a qualidade de indisponibilidade que possui o direito eleitoral.
O artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil, por sua vez, dispõe
que, caso ocorra a revelia, ela não implicará na automática presunção de
veracidade das alegações narradas à exordial caso o litígio versar sobre
direitos indisponíveis.
2.Neste caso, verifica-se a presença de fotografias em que se verificam o
representado candidato a vereador com outras pessoas vestindo
camisetas padronizadas com o número e nome do candidato.
3.Inexistindo quaisquer provas da responsabilidade da produção e
distribuição das camisetas em questão, bem como não sendo possível
identificar as pessoas presentes nas fotos, ou o dia em que elas foram
tiradas e sob qual pretexto, a improcedência da representação se impõe.
4.Recurso conhecido e não provido.
Num. 34087316 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:39:28
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721392766700000033237592
mero do documento: 21051721392766700000033237592

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/05/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO DE ITAGUAJÉ, contra sentença proferida pelo Juízo da
95ª Zona Eleitoral de Colorado, que julgou improcedente a Representação Eleitoral por

propaganda irregular em campanha eleitoral movida pelo Recorrente em face de JOSÉ
,
ANTONIO DE SOUZA BRITES com fulcro no artigo 39, §6º, da Lei nº9.504/97 c/c o artigo
18 da Resolução nº23.610/2019, do TSE.
2.Em suas razões recursais o Recorrente alegou que o ato ilícito praticado pelo Recorrido está
provado nos autos, tendo em vista as fotos acostadas em que ele próprio veste uma das ditas
camisetas, posando ao lado de supostos eleitores, que também as vestem.
5.Por este motivo apontou que não se trata de mera manifestação livre de vontade dos
eleitores, mas de prática de conduta vedada pelo Recorrido, nos termos do artigo 39, §6º, da
Lei nº9504/97. Requereu, portanto, o conhecimento do Recurso, para reforma da decisão de
piso e consequente condenação de JOSÉ BRITESao pagamento do máximo valor legal da
multa prevista no dispositivo supracitado.
8.Em sede de contrarrazões o Recorrido postulou, preliminarmente, que o fato de que a revelia
do recorrido, diante da ausência de apresentação de defesa nos autos, não enseja o
julgamento pela procedência da representação, cabendo ao representado comprovar suas
alegações.
9.No mérito, pugnou pelo desprovimento do Recurso, pois entendeu acertadas as razões
decisórias do Juízo
, notadamente no que tange à fragilidade das provas acostadas pelo
a quo
Recorrente, visto que somente juntou duas fotos em que o Recorrido posa com algumas
pessoas vestindo uma das camisetas em debate, tendo falhado em identificar a data, hora e
local em que tais fotos foram tiradas, bem como o paradeiro dos indivíduos que nelas
aparecem.
10.Em parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral entendeu que alegações feitas pelo
Recorrente carecem de provas suficientemente aptas a comprovar sua veracidade, motivo pelo
qual opinou pelo desprovimento do Recurso.
É o relatório.

VOTO
Num. 34087316 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:39:28
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721392766700000033237592
mero do documento: 21051721392766700000033237592

1.Inicialmente, verifica-se que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, mormente a tempestividade, razão pela qual merece ser conhecido.
I – Preliminar
2.O Recorrido alega, em sede de preliminar, que a falta de apresentação de defesa na
representação no prazo legal não implica no efeito da revelia concernente à presunção de
veracidade dos fatos afirmados na exordial, visto que as ações eleitorais versam sobre matéria
de ordem pública indisponível.
3.Razão lhe assiste neste ponto. De acordo com Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “direito
. Nesta seara, é notória a
indisponível é aquele que não se pode renunciar ou alienar”[1]
qualidade de indisponibilidade que possui o processo eleitoral
. O artigo 345, inciso II, do
[2]
Código de Processo Civil, por sua vez, dispõe que, caso ocorra a revelia, ela não implicará na
automática presunção de veracidade das alegações narradas à exordial caso o litígio versar
sobre direitos indisponíveis.
4.Há, inclusive, julgado do TSE sobre o tema. Vejamos:
DIREITO DE RESPOSTA. OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. CABIMENTO.
AUSÊNCIA DE DEFESA. PRECLUSÃO PRO-JUDICATO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA
JORNALÍSTICA QUE VEICULA AFIRMAÇÕES INVERÍDICAS EM RELAÇÃO A PARTIDO
OU CANDIDATO EM PLENA CAMPANHA ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESPECIALIZADA. DISTINÇÃO ENTRE VEICULAÇÃO ABREVIADA DE CONTEÚDO
VERÍDICO (MANCHETE SENSACIONALISTA) E DIVULGAÇÃO DE ILAÇÕES, SEM APOIO
NOS ELEMENTOS DA INVESTIGAÇÃO PRÓPRIA.
(...)
2.A ausência de defesa por parte do ofensor não acarreta o automático deferimento do
pedido que será apreciado com base nos elementos constantes dos autos.
(...)
(Representação nº385, Acórdão de , Relator(a) Min. Caputo Bastos, Relator(a) designado(a)
Min. Ellen Gracie, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 01/08/2002).
5.Portanto, denota-se que,
, a não apresentação de contestação por parte do Recorrido
in casu
nos autos originários, não incorre no principal efeito acarretado pela revelia – qual seja a
presunção de veracidade das alegações da inicial –, tendo em vista o caráter indisponível da
matéria neles tratada.
6.Ocorre que tal entendimento já foi exarado pelo juízo
quando da apreciação da revelia,
a quo
tendo julgado improcedente o feito.
II – Mérito
7.Como visto no relatório, o Recurso tem por objeto a reforma da sentença proferida pelo Juízo
, que julgou improcedente a Representação Eleitoral ajuizada
da 95ª Zona Eleitoral de Colorado
pelaCOMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DE
ITAGUAJÉ, em detrimento de
,
JOSÉ ANTONIO DE SOUZA BRITES tendo considerado
Num. 34087316 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:39:28
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721392766700000033237592
mero do documento: 21051721392766700000033237592

insuficientes as provas trazidas aos autos a fim de consubstanciar a alegação de que o
Recorrido distribuíra camisetas ao seu eleitorado e, com isso, não incorrendo na violação do
artigo 39, §6º, da Lei nº9.504/97 c/c o artigo 18 da Resolução TSE nº23.610/2019.
8.Antes de adentrar na análise específica do caso em concreto, entende-se necessário
estabelecer as premissas legais, doutrinárias e jurisprudenciais que orientarão a construção
das razões decisórias do presente
.
decisum
9.De início, portanto, destaca-se os dispositivos legais que versam sobre os atos aqui em
debate – conduta irregular por distribuição de camisetas. São eles o artigo 39, §6º, da Lei
nº9.504/97 e o artigo 18,
e parágrafo único, da Resolução nº23.610, do TSE. Vejamos,
caput
respectivamente:
Art.39 - A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto
ou fechado, não depende de licença da polícia.
§6º - É vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização, distribuição por comitê,
candidato, ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes,
cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar
vantagem ao eleitor.
Art.18 - São vedadas na campanha eleitoral confecção, utilização, distribuição por comitê,
candidato, ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes,
cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar
vantagem ao eleitor, respondendo o infrator, conforme o caso, pela prática de captação
ilícita de sufrágio, emprego de processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo

;
e
; e
abuso de poder (Lei nº9.504/1997, art.39, §6º Código Eleitoral, arts.222
237
Lei
.
Complementar nº64/1990, art.22)
Parágrafo único - Observadas as vedações previstas no caput deste artigo e no art.82 desta
Resolução, é permitido a qualquer tempo o uso de bandeiras, broches, dísticos, adesivos,
camisetas e outros adornos semelhantes pelo eleitor, como forma de manifestação de suas
preferências por partido político, coligação ou candidato.
10.A seguir, traz-se fragmento da obra Direito Eleitoral (2020, p.757-756), de José Jairo
Gomes, em que o célebre autor aduz que:
A restrição estampada no [...] §6º não pode ir ao ponto de suprimir ou cercear o direito público
subjetivo de livre manifestação de pensamento e opinião, direito esse que ostenta forte matiz
nos domínios políticos.
Assim, nada impede que simpatizante de certo candidato ultime por conta própria ou adquira
no comércio, para seu uso pessoal, propaganda em bem que lhe pertença. Mesmo porque o
artigo 27 da Lei nº9.504/97 autoriza eleitor a realizar gastos, em apoio a candidato de sua
preferência, até a quantia equivalente a um mil UFIR.
É isso o que ocorre, e. g., quando, por serigrafia (silkscreen) ou outra técnica, o eleitor faz
imprimir em camiseta desenhos ou inscrições que aludam ao candidato que apoia. Tal se
inscreve no direito fundamental de manifestação do pensamento.
11.Por fim, empresta-se, com a devida vênia, os julgados do TSE colacionados pela Magistrada
, que possuem as seguintes ementas:
a quo
RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2006. CAPTAÇÃO DE SUFRÁGIO. PROVA.
AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
Num. 34087316 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:39:28
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721392766700000033237592
mero do documento: 21051721392766700000033237592

I - Para a caracterização da captação de sufrágio é necessária a promessa ou a entrega de
benesses ao eleitor em troca de seu voto. Precedentes.
II - Ausência de provas robustas para se concluir pela prática de captação ilícita de sufrágio.
III - Recurso a que se nega provimento (RECURSO ORDINÁRIO nº1462, Acórdão, Relator(a)
Min. Ricardo Lewandowski, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 166, Data
01/09/2009, Página 41).

RECURSO ESPECIAL ELEITORAIS. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART.41-A DA LEI
Nº9.504/97. PROVA ROBUSTA. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO.
1.Para caracterizar a captação ilícita de sufrágio exige-se prova robusta de pelo menos uma
das condutas previstas no art.41-A da Lei nº9.504/97, da finalidade de obter o voto do eleitor
e da participação ou anuência do candidato beneficiado, o que não se verifica na espécie...”
(TSE -REsp Eleitoral nº36335, Rel . Ministro Aldir Passarinho Junior, julg 15.02.2011).
12.Desta forma, estabelecidos os parâmetros legais, doutrinários e jurisprudenciais que
servirão de norte para o desenvolvimento das razões decisórias deste
, pode-se partir
decisum
para a análise dos presentes autos, propriamente dita.
13.A Recorrente alega, em síntese, que o Recorrido praticara atos irregulares na sua
campanha para vereador no Município de Itaguajé, traduzidos na confecção e distribuição a
seus eleitores, de camisetas contendo seu nome e número de campanha.
14.Para consubstanciar suas alegações, acostou aos autos, no Id nº23065266, como únicas
provas, duas fotos em que o Recorrido aparece, junto de outras seis pessoas, vestindo as
camisetas em questão. Não há registro de publicação em rede social ou comentários
juntamente com as fotos.
15.Como bem levantado pelo Ministério Público Eleitoral, pelo Juízo
, pelo Recorrido, e
a quo
pela Procuradoria Regional Eleitoral, tais fotografias não são suficientemente aptas a
comprovar as alegações levantadas.
16.A simples juntada dos registros fotográficos não garante, por si só, que foi efetivamente o
Recorrido o responsável pela produção e distribuição das camisetas em questão. Vê-se que
sequer restaram identificadas quem são as pessoas nas fotos, ou o dia em que elas foram
tiradas e sob qual pretexto.
17.Neste sentido aludiu o
de primeiro grau que:
Parquet
As imagens não esclarecem quem são as 06 (seis) pessoas que estão vestindo a camiseta do
candidato. Aliás, se prestar atenção, um dos homens aparece nas duas fotografias. Por óbvio
que não se descuida que possam ser apoiadores, como também não se deixa de acuidar que
pode se tratar da família do candidato. E, nesse sentido, não se vislumbra que a utilização
das camisetas se enquadraria nem assim como conduta vedada pela legislação, eis que
incapaz de proporcionar vantagem ao eleitor.
18.Neste âmbito, lembra-se que o parágrafo único, do artigo 18, da Resolução nº 23.610/19, do
TSE, estabelece que “é permitido a qualquer tempo o uso de bandeiras, broches, dísticos,
adesivos,
e outros adornos semelhantes pelo eleitor, como forma de manifestação
camisetas
.
de suas preferências por partido político, coligação ou candidato”
Num. 34087316 - Pág. 5
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:39:28
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721392766700000033237592
mero do documento: 21051721392766700000033237592

19.Ainda, adicionalmente, a parte final do
do dispositivo supramencionado faz a ressalva
caput
de que os bens distribuídos a pretexto de brinde, para serem considerados ilegais, precisam
.
“proporcionar vantagem ao eleitor”
20.Resta claro, porquanto, que das provas acostadas aos autos é impossível distinguir se
realmente houve a ocorrência de ato ilícito ou não, se as camisetas foram entregues como
benefício ou produzidas por eleitor, muito menos se foram fornecidas a eleitores em troca de
voto ou se surtiram desequilíbrio no pleito. As alegações feitas pelo Recorrente perdem,
portanto, seu caráter argumentativo, e passam a se tornar meras suposições.
21.E justamente por serem suposições é que não podem instruir as razões decisórias deste
a ensejar a condenação do representado.
decisum
22.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral

interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO DE ITAGUAJÉ, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo
integralmente a sentença impugnada.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel.

Novo Código de
. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p.459.
Processo Civil comentado
[2] COÊLHO, Marcus Vinicius Furtado. O princípio da indisponibilidade do processo eleitoral e a livre
apreciação judicial de fatos e provas.
, Teresina, ano 1, n. 1, p. 109-115,
Revista Eleições & Cidadania
dez. 2009.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600590-80.2020.6.16.0095 - Itaguajé - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO-PTB - Advogados do(a) RECORRENTE: VITOR JOSE BORGHI -
PR65314, ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260 - RECORRIDO: JOSE
ANTONIO DE SOUZA BRITES - Advogado do(a) RECORRIDO: PAOLA CANABARRO SANTANA
- PR0102011
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 34087316 - Pág. 6
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:39:28
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721392766700000033237592
mero do documento: 21051721392766700000033237592

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 11.05.2021.
Num. 34087316 - Pág. 7
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:39:28
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721392766700000033237592
mero do documento: 21051721392766700000033237592